Tribunal: TCU
Processo: 032.937/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2085/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 1443/2015-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Superior Eleitoral; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.937/2014-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Akiyama S.A. - Industria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Sistemas (02.688.100/0001-88). 1.2. Órgão: Tribunal Superior Eleitoral. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Marilia Cintia Jacob (OAB/PR 60.126) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.